Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO. DPVAT. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. OMISSÃO. EXISTENTE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Ausente a indicação do termo inicial da incidência de juros de mora, revela-se cabível a via manejada para sanar a omissão.
3. Nos termos da súmula 426, do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.
4. Recurso conhecido e provido.